Tribunal: TJMT
Processo: 1017961-42.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017961-42.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE MOACIR DOS PASSOS FIDELIS - CPF: 960.654.940-20 (APELADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE – REQUERIMENTO FORMAL – PRESCINDIBILIDADE – CONTA INATIVA – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – ILEGALIDADE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TESE RECURSAL DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE –
PRINTS
DE TELA – PROVA UNILATERAL – AFASTADA A APLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA INSCRIÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES DO STJ – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1- De acordo com o STJ,
“mesmo ausente a prova formal do pedido de encerramento da conta por parte do correntista, não é cabível a cobrança de qualquer taxa ou encargo, em razão da necessidade de observância do dever de lealdade derivado do princípio da boa-fé objetiva”
. (REsp 1337002/RS). Ademais,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura “in re ipsa” independentemente de prova.”
(AgInt no AREsp 1858119/SP). Logo, escorreita a sentença que declarou a inexistência do débito vinculado na conta corrente do Autor/Apelado e condenou o Banco Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, diante da prova de que a instituição financeira inscreveu o nome do Apelado nos órgãos de proteção ao crédito.

2- Não há qualquer dúvida de que não há falar em indenização por dano moral, quando preexistente inscrição legítima. A questão foi sumulada pelo STJ (Súmula 385/STJ). Todavia, no caso, a Recorrente não juntou prova do alegado. Trouxe apenas informações, no corpo das razões recursais, que não é possível saber de onde foram tiradas, pois se trata de um
print
de tela de computador, sem qualquer indicação da fonte. Assim, não há como afastar o dever de indenizar. Precedentes.

3- Para fixar o valor da verba indenizatória de cunho extrapatrimonial, o Julgador deve estimar o que é razoável e proporcional, considerando o caráter compensatório e sancionatório da verba, além da condição econômica das partes, a fim de que se evite enriquecer, ilicitamente, o credor, ou ainda levar à bancarrota, o devedor. Mantida a verba fixada pela Julgadora singular, pois atende a todos os todos os parâmetros aceitos pela doutrina e pela jurisprudência.

3-
“De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é extracontratual, ainda que a dívida objeto da inscrição seja contratual.”
(AgInt no AREsp n. 1.390.641/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 26/8/2019). Logo, os jors de mora incidem a partir do evento danoso (inscrição indevida).

4- O
interesse de recursal se traduz no binômio necessidade/utilidade da tutela jurisdicional, isto é, em tese, a decisão judicial deve trazer situação mais vantajosa do ponto de vista prático para o Recorrente. No caso, a Apelante afirma categoricamente que já cumpriu a ordem judicial e, em assim sendo, a multa não lhe será imposta, de modo que não tem qualquer utilidade na reforma no capítulo da sentença que majorou a multa por descumprimento da decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1017961-42.2023.8.11.0003

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOSE MOACIR DOS PASSOS FIDELIS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
José Moacir dos Passos Fidelis
.

Os pedidos foram julgados procedentes, o débito descrito na inicial foi declarado inexistente e o Banco Apelante condenado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a data da inscrição indevida, e corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento.

A Juíza ainda ratificou a decisão que deferiu o pedido liminar e determinou a baixa da restrição do nome do Recorrido dos órgãos de proteção ao crédito em virtude do débito declarado inexistente, bem como impediu a inserção da divida mencionada na inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A instituição financeira Apelante também foi compelida a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. alega que o encerramento de conta bancária exige termo formal para que os descontos sejam cessados.

Aduz que, na hipótese, o Apelado não comprovou que solicitou o encerramento da conta e, portanto, agiu em estrito exercício regular do seu direito.

Sustenta, também, que não há falar em dano moral e sim em mero aborrecimento.

Afirma que existem inscrições preexistentes em nome do Recorrido, o que afasta a indenização por dano moral.

Insurge-se quanto ao valor fixado pelo julgador
a quo
para a verba indenizatória. Pugna que seja reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Alega que os juros de mora devem incidir a partir da sentença condenatória.

Ao final, sustenta que já cumpriu a obrigação imposta na decisão que concedeu a liminar e requer a exclusão da penalidade ou redução da multa fixada para o caso de descumprimento.

Contrarrazões no Id. 211234652.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recorrido José Moacir dos Passos Fidelis ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da instituição financeira Apelante, Banco Bradesco S.A., sob argumento de que possuía conta corrente na Agência 2964; contudo, diante de cobranças de taxas de manutenção, que reputou indevidas, pagou o valor cobrado (R$ 592,24) em 18/10/2019, e encerrou a conta bancária.

Ou seja, alegou que pagou todo o débito das taxas de manutenção da conta e a encerrou; entretanto, depois de decorridos quase 04 (quatro) anos do encerramento, foi surpreendido com a inscrição do seu nome no SPC e na Serasa, além da cobrança de supostos débitos relativos ao Cheque Especial daquela conta encerrada.

Assim, formulou pedido liminar para que seu nome fosse excluído do rol de maus pagadores e, no mérito, requereu a declaração da inexistência do débito no montante de R$ 2.375,56 (dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para comprovar o alegado trouxe
prints
de tela de celular com conversas pelo aplicativo
whatsapp
, extratos da conta bancária, e prova da inscrição promovida pelo Banco Apelante no SPC e na Serasa.

O pedido liminar foi deferido, determinando-se a exclusão da restrição do nome do Recorrido dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais), limitado ao valor da causa.

Em defesa, o Banco Bradesco S.A. alegou que, para o encerramento da conta, é necessária solicitação formal.

Aduziu que não há qualquer indício de prova de que o Apelado tenha solicitado que a conta fosse encerrada e insurgiu-se quanto ao pedido de dano moral, sob a tese de que não há prova do alegado.

Impugnada a Contestação, as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

Conforme relatado, os pedidos foram julgados procedentes.

O débito descrito na inicial foi declarado inexistente e o Banco Apelante condenado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a data da inscrição indevida, e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento.

A Juíza ainda ratificou a decisão que deferiu o pedido liminar e determinou a baixa da restrição do nome do Recorrido dos órgãos de proteção ao crédito em virtude do débito declarado inexistente, bem como impediu a inserção da divida mencionada na inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A instituição financeira Apelante também foi compelida a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. alega que o encerramento de conta bancária exige termo formal para que os descontos sejam cessados.

Aduz que, na hipótese, o Apelado não comprovou que solicitou o encerramento da conta e, portanto, agiu em estrito exercício regular do seu direito.

Esses argumentos não prosperam, haja vista que de acordo com a Corte Superior,
“mesmo ausente a prova formal do pedido de encerramento da conta por parte do correntista, não é cabível a cobrança de qualquer taxa ou encargo, em razão da necessidade de observância do dever de lealdade derivado do princípio da boa-fé objetiva”.
(REsp 1337002/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 03/02/2015).

Sustenta, também, que não há falar em dano moral e sim em mero aborrecimento.

Nesse ponto, é pertinente ressalvar que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura “in re ipsa” independentemente de prova.”
(AgInt no AREsp 1858119/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021).

Quanto à tese de que existem inscrições preexistentes em nome do Recorrido, o que afasta a indenização por dano moral, não há qualquer dúvida de que não há falar em indenização por dano moral, quando preexistente inscrição legítima.

A questão foi sumulada pelo STJ (Súmula 385/STJ). Todavia, neste caso, a Recorrente não juntou prova do alegado. Trouxe apenas informações, no corpo das razões recursais, que não é possível saber de onde foram tiradas, pois se trata de um
print
de tela de computador, sem qualquer indicação da fonte (Vide pág. 6, do Id. 211232048).

Assim, não há como afastar o dever de indenizar.

Nesse sentido, oportuna transcrição de precedente do Tribunal de Justiça de Goiás:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO CONTRATADO.
INSCRIÇÃO PREEXISTENTE EM CADASTROS DE ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA Nº 385 DO STJ. PRINTS DE TELA. PROVA UNILATERAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA
. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1.
Meras reproduções (prints) de tela, provenientes do próprio sistema interno do fornecedor, confeccionadas por ele mesmo, não se prestam para comprovar ou justificar a adesão do consumidor a um contrato fictício, ou a preexistência de inscrições legítimas em cadastros de órgãos de restrição ao crédito, em razão da unilateralidade de formação do material probatório, afastando-se a aplicação do teor da Súmula nº 385 do STJ
[...].
(TJ-GO - AC: 52204065620218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) (destaquei)

A Recorrente também se insurge quanto ao valor fixado pelo julgador
a quo
para a indenização por dano moral.

Pugna que seja reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação ao valor da verba indenizatória de cunho extrapatrimonial, sabe-se que o Julgador deve estimar o que é razoável e proporcional, considerando o caráter compensatório e sancionatório da verba, além da condição econômica das partes, a fim de que se evite enriquecer, ilicitamente, o credor, ou ainda levar à bancarrota, o devedor.

Nas palavras do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha:

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(TJ-MT - APL: 00003926820168110010 41463/2017, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 31/05/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/06/2017).

Na hipótese, a Recorrente é instituição financeira, o Autor/Apelado é empresário e seu nome foi inscrito indevidamente nos órgãos de restrição de crédito por suposta dívida no valor de R$ 2.375,56 (dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Assim, considerando todos os parâmetros aceitos pela doutrina e pela jurisprudência, tenho como adequado o valor fixado pela Juíza sentenciante, qual seja: R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois essa quantia serve de compensação para o dano decorrente da inscrição indevida, isso é, compensa o Recorrido e minimiza a dor experimentada pelo jurisdicionado, assim como desestimula a instituição financeira Recorrente a deixar de praticar o ato ilícito.

De igual modo, não é suficiente para enriquecer indevidamente o Apelado, assim como não é capaz de levar o Banco Apelante à bancarrota.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora que, de acordo com a instituição financeira devem incidir a partir da sentença, não merece guarida, haja vista que
“de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é extracontratual, ainda que a dívida objeto da inscrição seja contratual.”
(AgInt no AREsp n. 1.390.641/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 26/8/2019).

Quanto à exclusão da multa imposta para o caso de descumprimento da obrigação ou redução da penalidade, se a própria Recorrente afirma que já cumpriu a ordem judicial e excluiu o nome do Apelado dos órgãos de restrição a crédito, não há interesse recursal, motivo pelo qual o tema não deve ser conhecido.

Com efeito, sabe-se que
o interesse de recursal se traduz no binômio necessidade/utilidade da tutela jurisdicional, isto é, em tese, a decisão judicial deve trazer situação mais vantajosa do ponto de vista prático para o Recorrente e, se ela já cumpriu a ordem judicial, a multa não lhe será imposta, de modo que não tem qualquer utilidade na reforma deste capítulo da sentença.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do Recurso e, na parte conhecida nego-lhe provimento
. Mantenho hígida a sentença e, com fundamento no artigo 85, § 11, da Lei de Ritos, majoro os honorários advocatícios para 12
% (doze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024